Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Processo : 0700300-14.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 25952873) que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na ação proposta por CARLOS ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S.A., condenando a seguradora que custeie, no prazo de até 48 horas, o tratamento oncológico com o medicamento Venetoclax 400 mg, conforme relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00; bem como indenize o autor a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00. A ré apelou e requereu o recebimento do recurso no duplo efeito e a reforma da r. sentença (id. 25952888). Contrarrazões do autor pelo desprovimento do recurso (id. 25952891). Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré-apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, ainda que ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não vislumbro perigo de irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, pois se, ao final, o recurso da ré-apelante for provido, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do autor-apelado pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que o beneficiário não teria condições de ressarcir prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do autor-apelado, diagnosticado com leucemia mielóide aguda, até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica da ré-apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator